Tribunal: STF
Processo: AI 648816
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS
   MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
   CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL
   AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.